Tribunal: TJES
Processo: 5009883-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009883-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL DA ROCHA VERLY

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. QUESTÕES RELATIVAS AO CONTRATO BANCÁRIO ORIGINÁRIO. COISA JULGADA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Samuel da Rocha Verly contra decisão da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo, recebeu os “embargos à execução” opostos pelo agravante como “impugnação ao cumprimento de sentença”, rejeitando-o por impossibilidade de desconsideração da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabe verificar se a homologação de acordo nos autos da execução impede a rediscussão da legalidade dos encargos financeiros do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de acordo no curso da execução impede a reabertura de discussões sobre encargos financeiros, taxas de juros e cláusulas contratuais que poderiam ter sido questionadas por meio de “embargos à execução”, os quais não foram opostos antes da transação.

A fase de cumprimento de sentença visa à execução do acordo firmado entre as partes, não sendo meio hábil para impugnar os termos do contrato bancário originário.

O art. 966, § 4º, do CPC dispõe que atos de disposição de direitos homologados judicialmente podem ser anulados nos termos da lei, mas não simplesmente rediscutidos em fase de cumprimento de sentença.

A alegação de nulidade processual por ausência de citação da esposa do agravante não pode ser conhecida, pois não foi suscitada na petição da impugnação, o que inviabiliza seu exame nesta instância sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAMUEL DA ROCHA VERLY
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0001287-11.2019.8.08.0009 ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
, em fase de cumprimento de sentença, recebeu os “embargos à execução” opostos pelo agravante como “impugnação ao cumprimento de sentença”, rejeitando-o, ao final, por impossibilidade de desconsideração da coisa julgada.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
a decisão recorrida violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que foi impedido de discutir a legalidade das cobranças e encargos financeiros incidentes na operação de crédito agrícola firmada com o agravado;
(ii)
o contrato de financiamento apresenta abusividade na taxa de juros e na cobrança de encargos, de modo que a produção de prova pericial seria imprescindível para verificar a regularidade da dívida;
(iii)
a homologação de acordo nos autos da execução não impede a rediscussão da legalidade dos encargos financeiros, sendo viável a revisão das cláusulas contratuais mesmo após a formação da coisa julgada;
(iv)
a decisão agravada desconsiderou a necessidade de citação da esposa do agravante, cuja ausência pode configurar nulidade processual, pois o imóvel objeto da execução é de propriedade do casal.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelo recorrente, tenho que a decisão recorrida merece ser confirmada.

Originariamente, a Cooperativa Agravada ajuizou “execução extrajudicial” em face do Agravante, tendo as partes, no curso do processo, celebrado acordo (id 9158845, fls. 03/07) devidamente homologado por sentença (id 9158845, fls. 09), lavrada em 24 de fevereiro de 2021.

Diante do não pagamento das parcelas acordadas, a Agravada deflagrou “cumprimento de sentença”, seguindo-se, após, “impugnação” oposta pelo Agravante, pela qual pretende discutir os termos do contrato bancário que embasou o feito executivo extrajudicial.

Todavia, homologado o acordo, descabe, no mesmo processo, reavivar questões – taxa de juros, sistemas de amortização, tarifas bancárias – que seriam próprias dos “embargos à execução”, os quais não foram opostos pela parte devedora, até porque, nesta fase processual de cumprimento de sentença, busca-se o cumprimento da transação firmada entre as partes e não do contrato bancário originário.

Ademais, de acordo com o art. 966, § 4º, do CPC, “
os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.
”

Por derradeiro, quanto à alegação do agravante de que sua esposa não foi citada para compor o polo passivo do cumprimento de sentença originário, tem-se que a referida tese não consta da petição de “embargos à execução” recebida como “impugnação ao cumprimento de sentença”, de sorte que o conhecimento da matéria por esta instância revisora consubstancia indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)